Tribunal: TJPA
Processo: 0836981-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836981-66.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CIA DE SANEAMENTO DO PARA-COSANPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária recíproca da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), anulando os lançamentos tributários realizados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto da Ação de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a COSANPA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de saneamento básico, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária recíproca se aplica a sociedades de economia mista que prestam serviços públicos de caráter essencial e exclusivo, desde que estejam vinculadas a suas finalidades institucionais e não atuem em regime concorrencial.

A COSANPA, por ser responsável pelo fornecimento de serviço público de saneamento básico, insere-se no rol de entidades abrangidas pela imunidade tributária recíproca, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

O reconhecimento da imunidade tributária recíproca afasta a exigibilidade dos tributos lançados na CDA, justificando a anulação dos respectivos lançamentos tributários.

A decisão monocrática recorrida encontra respaldo na jurisprudência do STF e do STJ, que reiteradamente reconhecem a imunidade tributária recíproca a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, é aplicável a sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial sem intuito lucrativo e vinculadas a suas finalidades institucionais.

O reconhecimento da imunidade tributária recíproca justifica a anulação dos lançamentos tributários efetuados contra a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 150, VI, "a", §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 905129 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836981-66.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ -

COSANPA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20254840)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19714089 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que acolheu a Exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária recíproca, e, em consequência anular os lançamentos tributários realizados na CDA que instruiu o feito, na Ação de Execução Fiscal de origem, tendo como agravada
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, parece equivocado o entendimento esboçado pelo Juízo a quo e também pelo Nobre Relator, que se convenceram dos argumentos da Agravada, porém, não atentou para a possibilidade de provisão para o Imposto sobre a Renda e a contribuição social sobre o lucro, contido no Estatuto Social da agravada.

Afirma que quando o Estado se despe de sua possibilidade de executar ele mesmo os serviços que são de sua competência e delega a uma terceira pessoa, mesmo que tenha sido o seu criador e dele faça parte como acionista, não pode agir no mercado furtando-se de observar as regras aplicadas as demais pessoas de direito privado, nem mesmo permitir que estas entidades possam atuar de forma privilegiada.

Fundamenta que, ao adotar um sistema dual ou misto quanto à intervenção na atividade econômica o Estado, como regra não intervirá diretamente na atividade econômica, deixando que o próprio mercado autorregule-se sendo que somente quando necessário (segurança nacional ou relevante interesse coletivo) intervirá diretamente na atividade econômica podendo agir em nome próprio ou
delegar suas funções a outra pessoa
. Mas, mesmo que esta outra pessoa receba de forma delegada a concessão de explorar determinado serviço público ela o faz
em seu próprio nome
, sendo
remunerada
através de
tarifas
geralmente cobradas diretamente do usuário, e, na composição do
preço da tarifa,
não somente fazem parte os custos para a execução dos serviços, como também os demais encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e o seu lucro, o que demonstra ser totalmente incabível o pleito da Excipiente.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(ID n. 20764107).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que acolheu a Exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária recíproca, e, em consequência anular os lançamentos tributários realizados na CDA que instruiu o feito, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19714089):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

A questão central em debate consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca à COSANPA, sociedade de economia mista responsável pela prestação de serviço público de saneamento básico.

Inicialmente, cabe ressaltar que a COSANPA foi criada por meio da Lei nº 4.336/70, como sociedade de economia mista, tendo seu objeto definido em seu art. 3º. Vejamos:

"Art. 3º - (...)

I. A prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao fornecimento, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e

II. A prestação do serviço público de esgotamento sanitário,
constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no corpo receptor.

Parágrafo único. Os serviços dispostos nos incisos I e II poderão ser prestados pela COSANPA de forma direta, ou por subsidiária, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante contrato, dentro do território do Estado do Pará."

No presente caso, sendo a COSANPA uma sociedade de economia mista responsável por fornecer serviço público de saneamento básico, aplica-se a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, conforme transcrição a seguir:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - Instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...)
§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel."

Em razão da condição estabelecida no §2º do artigo supracitado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de caráter essencial e exclusivo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. "É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado" (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 905129 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC 16-04-2018) (Grifo nosso)

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA – COHAB-CT. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E VENDA DE MORADIAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE PRESTAM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, é extensível às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial. (TJPR - 2ª C.Cível - 0074002-22.2020.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 09.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00740022220208160000 São José dos Pinhais 0074002-22.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 09/09/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021)

Assim, a sentença de 1º grau que reconheceu a imunidade tributária recíproca da COSANPA e declarou a nulidade dos lançamentos tributários realizados na CDA objeto da demanda está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino que o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da COSANPA está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, conforme os argumentos supramencionados, logo escorreita a declaração da nulidade dos lançamentos tributários realizados na CDA objeto da demanda.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19714089, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2025